Tribunal: TJDFT
Processo: 0734572-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734572-86.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Carlos Alberto das Silva (id 35405464), no prazo de dez (10) dias, nos termos dos arts. 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator